Tribunal: TJPA
Processo: 0814055-24.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0814055-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IVAN PEDRO XAVIER DE SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Direito Processual Civil
.
Agravo Interno em Recurso Especial
.
Mérito do Recurso. Tese de Recursos Repetitivos. Competência do Juízo de Admissibilidade.

Iptu
. Notificação Presumida.
Não Ilidida Pelo Contribuinte.
Recurso não provido.

I.

Caso em exame

1.
O recurso
.
Agravo Interno em Recurso Especial, no qual a parte agravante alega que a competência para examinar o mérito do recurso é da instância “ad quem” e cuja matéria trata da necessidade de inversão do ônus da prova devido à chamada prova diabólica.

2.
Fato relevante
.
A exceção de
pré
-executividade não admite discussão sobre dilação probatória (ver tese jurídica vinculante nº 262/STJ).

3.
As decisões anteriores
.
O Juiz de primeiro grau
rejeitou a exceção de
pré
-executividade manejada pela parte ora agravante.

O TJPA

manteve a decisão de primeira instância, que afastou a ocorrência de prescrição originária na cobrança
do IPTU devido pela parte.

A Vice-Presidência
negou seguimento ao recurso especial por estar o acórdão em consonância com os termos das teses nº 116, 248
e
980 do Superior Tribunal de Justiça.

II.
Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em
saber se:

4.1 É da competência da Vice-Presidência, no juízo de admissibilidade do recurso especial, adentrar no mérito do recurso.

4.2.
A prova de entrega do carnê do IPTU, para fins de notificação do contribuinte, não estaria qualificada na chamada prova diabólica, devendo ser admitida a inversão da prova nessa hipótese.

III. Razões de decidir

5.
É
da competência do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e, por delegação, ao Vice-Presidente, exercer o juízo de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários dirigidos aos Tribunais Superiores, conforme estabelecido no c
aput
do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, inclusive quanto ao mérito dos recursos, desde que se trate de vinculação à
s
teses já definidas em julgamentos submetidos ao rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça ou da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal
, conforme o caso.

6.
T
rata
-se
de litígio contra a Fazenda Pública, cujos atos gozam de presunção de legitimidade, em agravo de instrumento interposto em exceção de
pré
-executividade, procedimento no qual, embora admitida a discussão acerca da prescrição, não se admite a dilação probatória, conforme se observa da tese vinculante nº 262 do STJ
.

7.
O
lançamento
do IPTU
se dá de ofício ano após ano, de conhecimento geral e a jurisprudência do STJ admite que o envio do carnê é apenas mais uma modalidade de notificação e não exclui outras
.

8. O agravante não conseguiu demonstrar distinção às teses alegadas na decisão agravada, nem infirmar a conclusão da t
ese nº 248 do STJ, segundo a qual “O envio da guia de cobrança (carnê) (...) ao endereço do contribuinte, configura a
notificação presumida do lançamento do tributo, passível de ser ilidida pelo contribuinte, a quem cabe comprovar seu não recebimento
”
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido para
manter a decisão negativa de seguimento ao recurso especial.

Tese
s
de julgamento
:

8.1.
“
O Juízo de admissibilidade do recurso especial pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
pode envolver o seu mérito quando a matéria já tiver sido definida em teses jurídica vinculante em julgamentos de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça”
.

8.2.
“
O envio da guia de cobrança (carnê) ao endereço do contribuinte, configura a notificação presumida do lançamento do tributo, passível de ser ilidida pelo contribuinte, a quem cabe comprovar seu não recebimento
”
.

____________

Dispositivos relevantes citados
:
art. 1.030,
caput
, do CPC

Jurisprudência relevante citada
:
Teses nº 116, 248, 262 e 980 do STJ.

*Ementa elaborada conforme a Recomendação CNJ nº 154/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 10ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (de 19 a 26 de março de 2025), por unanimidade,

negar provimento ao agravo interno
em recurso especial
,
nos termos do voto do Relator Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

(Vice-Presidente)
. Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pel
o
Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
(Presidente)
.

Belém (PA), data registrada no sistema
.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relato
r

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
(ID nº
22850240
)
,
interposto por
IVAN PEDRO XAVIER DE SÁ
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra
decisão de negativa de seguimento a
o
recurso especial
(ID nº
22506321
).

Alegou a parte recorrente, em resumo, que
a competência para a análise de questões referentes ao entendimento da instância superior é do próprio
t
ribunal “
ad quem
”, destinatário do recurso, sendo que no
j
uízo de admissibilidade, exercido em caráter prévio, pelo
t
ribunal de
o
rigem, não se pode adentrar em questões meritórias
, sobre a qual a parte recorrente mantém
insurgência acerca do ônus probatório acerca do recebimento do carnê do IPTU, em aludida violação ao art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas contrarrazões
(ID nº
23504903
).

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, cumpre anotar que é da competência do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e, por delegação, ao Vice-Presidente, exercer o juízo de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários dirigidos aos Tribunais Superiores, conforme estabelecido no
caput
do artigo
1.030 do Código de Processo Civil
, inclusive quanto ao mérito dos recursos, desde que se trate de
vinculação à teses já definidas em julgamentos submetidos ao rito dos recursos repetitivos no
Superior Tribunal de Justiça
ou da repercussão geral no
Supremo Tribunal Federal
.

Não há dúvida razoável acerca dessa competência, que foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio
ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, revogado,
quando fo
ram editada s a s Lei s nº
11.418/2006
(
que
regulamentou a repercussão geral criada a partir da Emenda Constitucional nº 45/2004
) e Lei nº 11.672/2008 (que estabeleceu o procedimento para o julgamento de recursos repetitivos no âmbito do STJ), dando
resposta aos anseios de racionalização da jurisdição e de concretude do inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), segundo o qual
são assegurados a todos a duração razoável do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Com o
advento do Código de Processo Civil de 2015, os institutos da repercussão geral e dos recursos repetitivos foram amadurecidos, tornando-se atividade permanente de desenvolvimento nos tribunais, a fim de que matérias repetitivas e já definidas em julgamentos sob os ritos da repercussão geral e de recursos repetivos não ascendam aos tribunais superiores, a menos que haja motivos de distinção e superação de entendimento vinculante, o que não é o caso dos autos.

Veja-se que
,
n
a decisão de negativa de seguimento ao recurso especial (ID nº 22506321), da lavra do Des. Roberto Gonçalves de Moura, à época
Vice-Presidente
deste TJPA, ficou assentada a concordância do acórdão, oriundo da 1ª Turma de Direito Público (ID nº 17151400), com as teses jurídicas vinculantes nº 116,
nº
248 e
nº
980 do
Superior Tribunal de Justiça
, fixadas sob o rito dos recursos repetitvos, cujos termos são os seguintes:

“Tese 116/STJ
: A remessa do carnê de pagamento do IPTU ao endereço do contribuinte é ato suficiente para a notificação do lançamento tributário. (Resp 1.111.124)”

“Tese 248/STJ
: O envio da guia de cobrança (carnê), da taxa de licença para funcionamento, ao endereço do contribuinte, configura a notificação presumida do lançamento do tributo, passível de ser ilidida pelo contribuinte, a quem cabe comprovar seu não recebimento. (REsp 1.114.780)”

“Tese 980/STJ
: (i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. (REsp 1.658.517)”

Observo que o ponto
crucial
das razões recursais, acerca da distribuição do ônus da prova, circunda a alegação de que se trataria da chamada prova diabólica. Entretanto, o acórdão recorrido e a decisão de negativa de seguimento ao recurso especial deixam claro que se trata
de litígio contra a Fazenda Pública, cujos atos gozam de presunção de legitimidade, em
agravo de instrumento
interposto em
exceção de
pré
-executividade, procedimento no qual, embora admitida a discussão acerca da prescrição, não se admite a dilação probatória, conforme se observa da tese vinculante nº 262 do STJ, cuja ementa do julgado é a seguinte:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO
FUNDADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORDINÁRIA (ARTIGO 46, DA LEI 8.212/91) QUE AMPLIOU O PRAZO PRESCRICIONAL (SÚMULA VINCULANTE 8/STF).
POSSIBILIDADE.

1.
A exceção de
pré
-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória
(exceção secundum
eventus

probationis
) (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009,
DJe
04.05.2009).

2. O espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, que prescindam de dilação probatória.

3. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, é passível de ser veiculada em exceção de
pré
-executividade, máxime quando fundada na inconstitucionalidade do artigo 46, da Lei 8.212/91, reconhecida, com efeitos
ex

tunc
, pelo Supremo Tribunal Federal, para as demandas ajuizadas até 11.6.2008 (RE 559.943, Rel. Ministra
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-182 DIVULG 25.09.2008 PUBLIC 26.09.2008; RE 560.626, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-232 DIVULG 04.12.2008 PUBLIC 05.12.2008; e RE 556.664, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-216 DIVULG 13.11.2008 PUBLIC 14.11.2008), e que culminou na edição da Súmula Vinculante 8/STF,
verbis
: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.

4. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância ordinária para que aprecie a exceção de
pré
-executividade oposta pelo ora recorrente. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.136.144/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009,
DJe
de 1/2/2010.)
”

Além do mais, no caso concreto, de cobrança de IPTU, cujo lançamento se dá de ofício ano após ano, de conhecimento geral e que a própria jurisprudência do STJ admite que o envio do carnê é apenas mais uma modalidade de notificação
e
não exclui outras, conforme se observa da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. PATRIMÔNIO DA RFFSA. INCORPORAÇÃO PELA UNIÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AUSENTE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MEIOS DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

1. "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer
dele s
suficientes, por si só, para mantê-lo, e a parte
vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula 126 do STJ).

2. No lançamento de ofício de impostos com periodicidade anual, como o IPVA e o IPTU, o envio do carnê é apenas uma modalidade possível para a notificação do contribuinte do lançamento tributário, que não exclui outras eventualmente mais convenientes para a Administração, como a do caso dos autos, em que há a divulgação por publicação em órgão de imprensa, com instruções para os contribuintes procederem ao recolhimento. Precedentes.

3. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois o Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que a culpa pela demora na citação do executado deve se imputada exclusivamente ao Poder Judiciário que, após a propositura da execução e a expedição do despacho inicial de citação na vigência da Lei complementar n. 118/2005, deixou de praticar os atos de sua atribuição para a efetivação da citação do executado, não sendo possível o reconhecimento da prescrição, o que está em conformidade com pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 1.990.220/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe
de 2/10/2023.)
”

Portanto, analisando as decisões anteriores constantes dos autos em cotejo com as razões recursais apresentadas, tenho que a parte agravante não conseguiu, de forma satisfatória, impugnar objetivamente a conclusão da Tese nº 248 do STJ, segundo a qual “
O envio da guia de cobrança (carnê)
(...)
ao endereço do contribuinte, configura a
notificação presumida
do lançamento do tributo,
passível de ser ilidida
pelo contribuinte
, a quem cabe comprovar seu não recebimento
”.

P
or todo o exposto,
voto pelo desprovimento do recurso
, em virtude de não haver distinção que afaste a incidência da

tese 262 do STJ, apontada nas razões acima e da
s
tese
s

nº 116, 248

e 98
0 do
Superior Tribunal de Justiça
indicadas na decisão de negativa de seguimento ao recurso especial, a qual merece ser mantida.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 26/03/2025